Tribunal: TJPA
Processo: 0809982-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809982-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MOREIRA BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou, bem como a que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante alegou ausência de fundamentação concreta da medida extrema, alegando a quantidade não expressiva de entorpecente, bem como os predicados pessoais favoráveis do coacto.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) a prisão preventiva está devidamente fundamentada conforme exigência legal; e

(ii) a sua manutenção se justifica diante da quantidade reduzida da droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da prisão preventiva refere-se à garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na natureza do crime (tráfico de drogas).

4. Todavia, a quantidade de droga apreendida (09g de cocaína, fracionada) não se revela, por si só, suficiente para justificar a segregação cautelar.
5. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de integrar organização criminosa, o que recomenda a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme precedentes do STJ e do TJPA.
6. A medida extrema deve ser considerada ultima ratio, especialmente em casos de baixa ofensividade e ausência de violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo de origem, ressalvada a possibilidade de nova decretação de prisão, se fundada em elementos concretos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MATEUS MOREIRA BARROS DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/03/2025, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, sem demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar do paciente, aduzindo ser ínfima a quantidade da droga apreendida, suscitando ainda os predicados pessoais do coacto.

Por fim, requer a revogação da prisão do paciente, com ou sem aplicação das cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta, suscitando a quantidade inexpressiva da droga apreendida os predicados pessoais do coacto.

De início, ressalta-se que o impetrante juntou ao presente
writ
o termo da audiência de custódia, na qual consta o dispositivo do
decisum
que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, bem como a decisão que manteve a medida extrema; todavia informou não ter acesso ao teor integral do decreto preventivo
,
aduzindo que até a data da impetração a mídia da aludida audiência ainda não havia

sido disponibilizada nos autos eletrônicos da ação penal de origem.

Desta forma, em consulta ao aludido feito, constata-se ter sido realizada, em 26/05/2026, a juntada da mídia da referida audiência. Vejamos a transcrição do aludido
decisum
, na parte que interessa:

“(...) Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o Ministério Público entende que a ordem pública encontra-se abalada, percebemos na análise dos autos que
se trata de quatro petecas de cocaína, a droga cocaína tem alto potencial lesivo
e no primeiro momento não vislumbro a possibilidade de enquadramento no artigo 28 da Lei Antidrogas,
porque embora tenha sido encontrada com ele pequena quantidade, mas o foi em petecas, que são utilizadas normalmente para o repasse do entorpecente adiante, para a traficância em si.

Há indícios também de que tenha sido tráfico quando se considera que ele empreendeu fuga, quando se considera o depoimento prestado por outra testemunha nos autos. Então, o que se tem neste momento, e isso pode ser depois descortinado melhor no inquérito policial e no processo penal, mas o que tem agora é que há indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao tráfico de drogas e substância conhecida como cocaína.

E a cautelaridade também nesse momento encontra-se presente, especificamente conforme abordado pelo Ministério Público, a necessidade de que se guarneça a ordem pública. Como eu disse, é uma substância de alto potencial lesivo, supostamente comerciada numa pequena cidade do interior.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva,
converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva
(...)”

Por outro lado, vejamos excerto da decisão que indeferiu a revogação da medida extrema, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Ademais, destaco que este Juízo já procedeu à análise dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do denunciado quando da prolação da decisão ID nº. 123032744, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do denunciado.

(...)

Da análise do que consta nos autos, entendo, conforme demonstrado na citada decisão, que se encontram presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que no caso em concreto, encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na garantia de aplicação da lei penal.

Ora, já foram amplamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, as razões que levaram este Juízo a decretar a medida cautelar extrema, não cabendo, no presente momento processual, a reiteração da argumentação ali expendida quando a defesa não traz qualquer fato novo relevante aos autos que seja capaz de influir no convencimento deste magistrado.

Conforme demonstrado naquela ocasião, da análise das circunstâncias fáticas em que o investigado se insere, resta claro que a aplicação da lei penal deve ser assegurada com o encarceramento provisório do requerente para garantir a ordem pública e fim de assegurar a instrução criminal.

Por fim, conforme já mencionado, verifico que não há qualquer fato novo relevante e que seja tendente a modificar o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Dessa forma, ausente no petitório da Defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitem o surgimento de novas circunstâncias que possam direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado.(...)”

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada, a ensejar a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da quantidade do entorpecente encontrado em poder do acusado, a saber:
“09 (nove) gramas de cocaína”
, as quais, segundo as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, estavam fracionadas em porções menores.

Não se desconhece os precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e/ou variedade da droga constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema
[2]
.

Todavia, na hipótese, embora a autoridade coatora tenha indicado elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade de salvaguardar a ordem pública, verifica-se que a quantidade da substância entorpecente apreendida não se revela exacerbada a fim de justificar a custódia preventiva, demonstrando-se ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas.

Logo, tais circunstâncias, tratando-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça, aliadas ao fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, consoante documentos acostados aos autos, não havendo notícias do coacto integrar organização criminosa, revelam a prescindibilidade da medida extrema e a suficiência das medidas alternativas à prisão.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De início, destaco que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois ficou consignada a gravidade concreta da conduta, já que se trata da apreensão de entorpecentes, no contexto de tráfico de drogas,
além do risco de reiteração delitiva, porquanto em 2022 o agravante teria sido beneficiado com a liberdade provisória pela suposta prática do delito também de tráfico de drogas.

3. Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do diploma processual penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

4. Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

5. Na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP.

6. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não exacerbada de drogas,
a saber, 21,39g (vinte e um gramas e trinta e nove centigramas) de haxixe (e-STJ fl. 30).

7. Assim, considerando as particularidades da presente situação, entende-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do acusado.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 983.564/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
PREVISÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO ULTIMA RATIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Embora o decreto preventivo tenha justificado o encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente,
sendo a conduta a ele atribuída de menor periculosidade social - posse de 26,5g de cocaína -
tem-se como suficiente ao acautelamento do meio social, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP,
atenta a previsão constitucional do encarceramento cautelar como ultima ratio.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 784.754/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA. DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relato policial, o paciente foi abordado em flagrante portando 14 (quatorze) gramas de cocaína e 15 (quinze) gramas de maconha, informando que realizava entregas de drogas a terceiros mediante pagamento. A prisão foi mantida sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da prisão preventiva diante da quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente é primário, possui bons antecedentes criminais e não há indícios de que integre organização criminosa.
4. A quantidade de drogas apreendida em seu poder não é expressiva, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ, que reconhece a excepcionalidade da prisão preventiva em casos análogos.
5. A Resolução nº 288/2021 do CNJ estabelece diretriz para a aplicação de medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, sempre que possível.

6. Considerando que há possibilidade de medidas menos gravosas, deve-se conceder a ordem para substituição da custódia por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
parcialmente concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo d. Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 521001/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 24/09/2019;

STJ, HC 517659/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 02/08/2019;

STJ, HC 945717/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 08/10/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804047-46.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, INQUÉRITO POLICIAL OU PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR MEIO DO HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. POR ISSO, SERÁ CABÍVEL SOMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO OCORRE IN CASU.

2. EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, SOMENTE DEVE SER MANTIDA A PRISÃO ANTECIPADA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPP.

3. NÃO OBSTANTE TENHA A AUTORIDADE COATORA FEITO MENÇÃO A ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, VERIFICA-SE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS LOCALIZADAS – 1,9G DE CRACK E 0,4G DE MACONHA – NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE NÃO PODE SER TIDA COMO DAS MAIS ELEVADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DO RECORRENTE SER, A PRINCÍPIO, PRIMÁRIO, INDICAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

4. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817334-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, inexiste vício de fundamentação a ensejar a revogação da medida extrema, porém revela-se a mesma inadequada, razão pela qual deve ser convertida em cautelares diversas, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante ao exposto,
conheço do
mandamus e
concedo parcialmente a ordem impetrada,
para substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, se por outro motivo não se encontrar preso, a serem estabelecidas pelo juiz a quo, ressaltando-se a possibilidade de decretação de nova prisão em desfavor do coacto, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022.

AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.

Belém, 26/06/2025